Tribunal: STF
Processo: HC 92566
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-03
Data de publicação: 2008-12-03

Ementa:
PRISÃO CIVIL - PENHOR RURAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - BENS -
   GARANTIA - IMPROPRIEDADE. Ante o ordenamento jurídico pátrio, a
   prisão civil somente subsiste no caso de descumprimento
   inescusável de obrigação alimentícia, e não no de depositário
   considerada a cédula rural pignoratícia.